Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR MEIO DE EMBOSCADA (ART. 121, § 2o, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS - UTILIZAÇÃO DE UMA PARA ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA EM ABSTRATO E DE OUTRA COMO AGRAVANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo o reconhecimento de mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, no caso dos autos, motivo torpe e por meio de emboscada, uma delas deve ser utilizada para alteração da cominação legal, no que tange ao quantum de pena em abstrato, nos termos do art. 121, § 2o do CP. A qualificadora remanescente deve ser utilizada como agravante, quando há previsão legal ou para elevar a pena base, como circunstância judicial desfavorável ao réu.
2. Da análise dos autos, foi possível concluir que o réu demonstra personalidade violenta e controladora, na medida em que o crime foi cometido em razão de ciúme em relação a pessoa com quem mantinha relacionamento afetivo à época dos fatos. As provas colhidas demonstraram que o réu ameaçou a então companheira e a vítima, proferindo xingamentos e ostentando fotos portando arma de fogo, com o objetivo de intimidá-los. Além disso, apoderou-se de suas contas nas redes sociais para se fazer passar pela sua companheira e conversar com a vítima, fatos que demonstram sua personalidade violenta, controladora e abusiva, sendo suficiente para justificar a valoração negativa da respectiva circunstância judicial e elevar a pena base acima do mínimo legal, o que foi realizado pela sentença recorrida de maneira razoável e proporcional, em plena observância aos critérios legais e jurisprudenciais atinentes ao tema.
3. O réu optou por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio em todas as oportunidades em que foi interrogado nos presentes autos, motivo pelo qual não tem cabimento o pedido da defesa para o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea.
4. No que se refere o regime inicial para o cumprimento de pena, a sentença determinou o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b” do CP, tendo em vista o quantum de pena aplicada, bem como a primariedade do acusado. Assim, não há reparos a serem realizados, ficando impossibilitada a adoção do regime inicial aberto em razão da quantidade da pena aplicada ao réu.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.